Tribunal: TJDFT
Processo: 0734819-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734819-38.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: FERNANDO FERREIRA DE LIMA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA interpõe agravo interno contra suposta decisão monocrática que teria concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 67805240). Compulsado detidamente os autos não se identifica nenhuma decisão monocrática desta relatoria acerca do aludido efeito suspensivo. Com efeito, cumpre observar que o próprio mérito do recurso de apelação já fora julgado (ID 67008210). Como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de interno, e o faço com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, baixem os autos a origem, com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator